Tribunal: TCU
Processo: 025.839/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3220/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação remetida pela Justiça Federal de 1a Instância - Subseção Judiciária de Campina Grande/PB - 9a Vara Federal da Paraíba, com o objetivo de apurar possível percepção irregular de recursos públicos pelo Sr. Alex Dias da Silva, em razão do recebimento indevido de auxílio-transporte durante o período de suspensão das aulas presenciais (abril de 2020 a julho de 2021), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE); Considerando que, no Exame Sumário realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEduc (peça 4), verificou-se baixo risco, materialidade e relevância nos fatos trazidos ao Tribunal pelo representante; Considerando que, no caso concreto, a atuação corretiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado, sem a necessidade da atuação direta deste Tribunal, de maneira que basta o encaminhamento de ciência à unidade jurisdicionada a respeito dos fatos tidos como irregulares, em conformidade com os arts. 106, §3°, da Resolução/TCU 259/2014, c/c art. 7o da Resolução/TCU 265/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 7.o da Resolução/TCU 265/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como da documentação acostada à peça 1 destes autos, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE, dando-lhe conhecimento da eventual irregularidade constante desta representação, para fins de análise e adoção de providências cabíveis; c) encaminhar, ao representante, cópia deste acórdão, informando-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciada posteriormente pelo TCU; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.839/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Justiça Federal de 1a Instância - Subseção Judiciária de Campina Grande/PB - 9a Vara Federal da Paraíba. 1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE. 1.3. Responsável: Sr. Alex Dias da Silva (XXX.501.054-XX). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.